Tribunal: STF
Processo: ARE 1159669
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.



    1.  A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, limitando-se a repetir quase o inteiro teor da petição de recurso extraordinário. Precedente.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento.